Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-75.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1001558-75.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (SUSCITADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JORGE MARTINS DE SOUZA - CPF: 537.775.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BEJANDIRA AMARO DE SOUZA - CPF: 229.508.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO PJe 1001558-75.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 325 – CAPITAL

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

SUSCITADO:

1ª VARA ESP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAM. DE CUIABÁ

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DECISÃO QUE RECLASSIFICOU CONDUTA ORIGINARIAMENTE TIPIFICADA COMO AMEAÇA E DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PENAL AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
E DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO – CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.

A palavra da vítima, sogra do suspeito, é clara ao afastar a possibilidade de início de crime de homicídio, atraindo a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital para o processo e julgamento da demanda. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO PJe 1001558-75.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 325 – CAPITAL

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

SUSCITADO:

1ª VARA ESP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAM. DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição aforado pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, Dr. Flávio Miraglia Fernandes [id. 37823879, pp. 21-22], em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Capital, Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, que declinou da competência para processar e julgar ação decorrente do inquérito policial 0003222-37.2018.8.11.0042, cód. 424291, instaurado em face de Jorge Martins de Souza, por conta de violência perpetrada contra a ex-sogra, Bejandira Amaro de Souza, inicialmente descrita como crime de ameaça, porém, posteriormente, convolada em crime de tentativa de homicídio.

Em apertada síntese, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, acolhendo parecer do Ministério Público, decidiu que o fato não se amolda às hipóteses da Lei n. 11.340/2006, e por isso remeteu o fato à apreciação da autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal Unificado da Capital [id. 74763455, pp. 28-30].

Este, ao receber os autos, designou e realizou a audiência preliminar [id. 74763455, p. 40], e, após ouvir a vítima Bejandira, concluiu que os fatos narrados se inserem dentre aqueles previstos na Lei n. 11.340/2006, o que tornaria o Juizado Especial Criminal incompetente para o processo e julgamento da causa, por expresso óbice do art. 41 da Lei n. 11.340/2006.

Além disso, no informe 1007/2017, consta que a assistente social Franciene Lara Bezerra entrou em contato com a vítima, e esta, ao ratificar o desejo de representação contra o suspeito, ainda narrou que “
no dia dos fatos antes da ocorrência, seu ex-genro ainda estava na casa de sua filha e uma vizinha o viu amolando a faca dizendo que iria mata-la. Mais tarde ele desceu do carro com a faca na mão direita em foi em sua direção, porém não conseguiu fazer nada contra ela
” [id. 74763456, p. 2].

Com base nesse informe, a autoridade judiciária do JECr Unificado, atendendo a pedido formulado pelo
Parquet
, ratificou a
declinatória fori
em favor de “
uma das VARAS CRIMINAIS COMUNS
” [id. 74763456, p. 8].

A autoridade judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, ao receber de volta os autos de IP 0003222-37.2018.8.11.0042, cód. 424291, novamente declarou a incompetência do Juízo para o processo e julgamento da demanda, por entender que inexiste violência de gênero a ser apreciada pela Vara Especializada, desta feita, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, em razão da presença de crime de tentativa de homicídio.

O Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, por sua vez, atendendo ao anseio da douta Promotoria, concluiu que não houve início de execução de crime de homicídio contra a vítima Bejandira, suscitando o presente Conflito de Jurisdição.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 74758973], e o termo de análise de prevenção no id. 75195998 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 75200950 apontou que o processo e julgamento do presente feito independe de prévio recolhimento de custas iniciais.

Em despacho lavrado em 17/02/2021 [id. 75702957], determinei a coleta de informações das autoridades judiciárias envolvidas, delimitando o suscitante como autoridade judiciária responsável por resolver as questões emergenciais eventualmente surgidas.

A autoridade judiciária da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital apresentou informações no id. 77123478, em 22/02/2021, ocasião em que não impugnou os argumentos trazidos pelo suscitante.

O Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital apenas reiterou os fundamentos trazidos no Conflito, sem acrescentar outros pormenores [id. 77765953, em 26/02/2021].

Por último, a autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal Unificado informa que apenas deu razão aos fundamentos trazidos pela Promotoria de Justiça quanto à possível ocorrência de tentativa de homicídio, que tornaria o Juízo incompetente [id. 78486975, de 04/3/2021].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1093/PGJ, opinou pela
procedência
do Conflito:

“
Ementa:
Conflito de Jurisdição – Ameaça – Violência Doméstica – Ambiente doméstico e familiar - Condição de vítima-mulher em situação de vulnerabilidade -
Parecer pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital
” [id. 78990970, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021